Tribunal: TJPA
Processo: 0810025-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810025-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA CORTES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA GLEBA ACUTIPEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR A ASSOCIAÇÂO RECORRIDA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A ASSOCIAÇÃO AGRAVADA É QUEM DETÉM OS DIREITOS SOBRE A ÁREA DISCUTIDA, LOGO, SE FAZ PRESENTE TAMBÉM O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO, JÁ QUE O AGRAVANTE VEM PRATICANDO ATOS ILEGAIS, POIS ESTARIA REALIZANDO VENDA DE TERRAS PARA TERCEIROS, ALEGANDO SER DONO DESTAS, IMPEDINDO AINDA OS COMUNITÁRIOS DE ADENTRAREM NA ÁREA LEGALMENTE DESTINADA AO EXTRATIVISMO.
EM RELAÇÃO AO PERICULUM IN MORA, RESTA INVERSO, TENDO EM VISTA QUE A RETIRADA DOS RECORRIDOS DO BEM EM LITÍGIO, IRÁ CAUSAR PREJUÍZOS CONSIDERÁVEIS ÀS FAMÍLIAS QUE LÁ RESIDEM, BEM COMO A PROBABILIDADE DO DIREITO, CONSIDERANDO QUE TAL MEDIDA, SÓ DEVE SER REALIZADA QUANDO A DECISÃO PRETENDIDA E SEUS EFEITOS FOREM IRREVERSÍVEIS OU HOUVER PERIGO DE O SER, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
A PARTE AGRAVANTE MUITO EMBORA ALEGUE TER COMPRADO A POSSE DO ANTERIOR POSSUIDOR, A PRIORI, JAMAIS FOI POSSUIDOR DE FATO, UMA VEZ QUE O BEM É DE PROPRIEDADE DO ESTADO, PELO QUE ENTENDO OCUPAVA O BEM NA FORMA DE DETENTOR, NÃO COMO POSSEIRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08100251420198140000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA CORTES

ADVOGADO:
GILSON ÂNGELO MOTA FIGUEIRA

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GLEBA ACUTIPEREIRA - ASMOGA

ADVOGADO:
SANDRA ARAÚJO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO BATISTA CORTES
, inconformado com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento movido contra
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GLEBA ACUTIPEREIRA – ASMOGA.

Diz o recorrente que: “O caso dos presentes autos mereceu tanto do juízo de piso quanto da D. Desemb. Relatora a análise de considerar o Decreto Estadual nº 579/2012, como o único instrumento a embasar raso direito da Associação Agravada, uma vez que esta nunca, jamais, esteve na posse da área em questão que, embora seja pública, está classificada como bem dominical, ou seja, bens que NÃO possuem uma afetação pública específica, podendo até mesmo ser alienados na forma do art.102 do Código Civil e legislação especial de regência. Nada impede, pois, que seja objeto de posse privada, por particulares, o que é o caso em relação ao agravante, que adquiriu a posse de antecessores muito antes da existência do indigitado decreto”.

E mais, que: “Para efeito de Ação de Reintegração de Posse, o requisito mais importante é a comprovação da posse, o que não se verificou nos autos, e isso já é causa suficiente de indeferimento da inicial, pois lhe falta requisito essencial, já que não há proteção possessória sem comprovar a existência da posse por parte da autora da ação, ora agravada. Assim, a proteção possessória embasada no Decreto Estadual nº 579/2012, não pode sobrepor aos requisitos definidos em lei, tendo os possuidores das áreas, de quem o Agravante adquiriu a posse, requerido ao Estado, através de petitório junto ao Instituto de Terras do Pará – ITERPA, a regularização fundiária, como comprovam os documentos já juntados aos autos do presente Agravo (IDs. 2480084, 2480094, 2480095, 2480100, 2480102), o que sempre foi protelado pelo Estado em total afronta ao princípio da isonomia, uma vez que o Agravante possui o direito a ver regularizada sua posse, e jamais houve uma resposta ao pleito, nem para negar, tornando o Decreto ato anulável diante da longa posse do Agravante, e por isso deve ser concedido efeito suspensivo ao despacho do juízo de piso que concedeu a reintegração de posse”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 04 DE MARÇO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08100251420198140000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA CORTES

ADVOGADO:
GILSON ÂNGELO MOTA FIGUEIRA

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GLEBA ACUTIPEREIRA - ASMOGA

ADVOGADO:
SANDRA ARAÚJO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Importante esclarecer, inicialmente, que o
julgamento desse agravo interno se limita a apreciar a presença ou não dos requisitos que negaram a concessão do efeito suspensivo, não podendo ser examinadas as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância
.

Pois bem, conforme dito por ocasião da análise do efeito suspensivo, examinando a Ação Principal, é possível verificar que a associação agravada é quem detém os direitos sobre a área discutida, logo, se faz presente também o periculum in mora no sentido inverso, já que o agravante vem praticando atos ilegais, pois estaria realizando venda de terras para terceiros, alegando ser dono destas, impedindo ainda os comunitários de adentrarem na área legalmente destinada ao extrativismo.

Portanto, neste momento, é possível concluir pela verossimilhança das alegações dos recorridos, pois ao que se infere, o recorrente não trouxe arcabouço probatório suficiente capaz de sustentar.

Em relação ao ITERPA, cabe razão a agravada quando afirma que: “a discussão sobre, se a suposta posse do Agravante foi ou não respeitada pelo ITERPA, que não considerou sua posse no processo de regularização fundiária, não cabe neste processo. O Agravante, se entende que seu direito foi violado, devia ter intentado, como ainda pode, ação adequada contra o ente estatal que feriu seu direito, e não contra a Associação Agravada”.

Sobre a função social, diz o agravante que estava cumprindo, eis que estava preparando a terra para pastagem, entretanto, ressalto, que a função social não se resume a exploração econômica do bem, mas, sobretudo, como um instrumento que assegure uma existência digna, sustentável e de acordo com os ditames da justiça social, situação que até o momento não foi comprovada pelo recorrente.

Em relação ao periculum in mora, resta inverso, tendo em vista que a retirada dos recorridos do bem em litígio, irá causar prejuízos consideráveis às famílias que lá residem, bem como a probabilidade do direito, considerando que tal medida, só deve ser realizada quando a decisão pretendida e seus efeitos forem irreversíveis ou houver perigo de o ser, o que não é o caso dos autos.

Quanto as demais questões, são matérias referente ao mérito da causa, a serem apreciadas em sede de 1º grau, sob pena de supressão de instância, como já dito anteriormente.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. LIMINAR DEFERIDA. ART. 927 DO CPC. I. Ilegitimidade ativa. É vedada a apreciação em sede de agravo de questão não submetida ao Juízo e Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. II. Em que pese as alegações da parte agravante, deve ser mantida a medida liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo a quo, pois presentes todos os requisitos do art. 927 do CPC para a concessão de medida. III. A parte agravante não demonstrou qualquer dano ou prejuízo em razão do deferimento a liminar que determinou a desobstrução da servidão de passagem. IV - Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068078328, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/01/2016). ”

Por fim, acrescento, por oportuno, que a parte agravante muito embora alegue ter comprado a posse do anterior possuidor, a priori, jamais foi possuidor de fato, uma vez que o bem é de propriedade do Estado, pelo que entendo ocupava o bem na forma de detentor, não como posseiro.

Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse a associação agravada.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 27/05/2021